Tribunal: TJMT
Processo: 1021037-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1021037-88.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: DIVINO ALVES BENTO
AGRAVADA: MARIA LUZIA RIBEIRO DE SOUZA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DIVINO ALVES BENTO contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, na qual não conheceu do pedido de fls. 288/302 dos autos de origem, ao fundamento que embora nominado pelo agravante de exceção de pré-executividade, pretende o executado (agravante) rediscutir as matérias já indeferidas na decisão de fls. 277/279.
Alega o agravante a nulidade da citação realizada via advogado impedido; aduz que foi intimado por correio (fl. 198), apenas para pagar as custas do processo e em fls. 199/206 constituiu novo patrono, e apresentou insurgências contra a liquidação de sentença; relata que em fls. 209/210, o MM Juiz determinou a intimação do executado para apresentar contestação no prazo de 15 dias, publicado em nome do advogado diverso dos constituídos à fl. 206; a credora de manifestou pedindo revelia, baseada na intimação de fl. 212 e foi julgado procedente o pedido com base, com publicação sem conter o causídico constituído.
Narra que foi elaborado o pedido de cumprimento de sentença (fls. 227/230), acolhido nos termos do art. 523 do CPC e mais uma vez publicada em nome de causídico diverso; assevera que todas as intimações foram feitas em nome de advogado suspenso desde agosto de 2017; expõe que a sentença é ilíquida, julgando o divórcio, determinando “partilha das benfeitorias realizadas nos imóveis residenciais, partilha dos frutos do arrendo de 250 cabeças de gado, e uma S-10, a ser apurado em liquidação por artigos”; comenta que não foi observada a ritualística necessária do art. 511 do CPC.
Argumenta que as decisões carecem de fundamentação e o perigo de dano consiste na possibilidade de ter valores constritos e suportar uma execução que talvez não está obrigado a pagar, em manifesto estado de crise financeira. Requer a concessão do efeito suspensivo ou cassação da decisão por ausência de fundamentação; no mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a nulidade das intimações feitas ao advogado suspenso, devolvendo os prazos todos e anulados todos efeitos e seja reconhecida a nulidade pela não obediência do rito de liquidação de sentença, na forma explanada, com anulação de todos os atos, bem como, reconhecido o excesso de execução (id 60979545).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Em fls. 257/259 o agravante peticionou nos autos de origem alegando que “o feito precisar ser chamado a ordem, pois todas as intimações foram feitas em causídico diverso do indicado/constituído as f. 206 e retornar o processo em estado de discussão da liquidação de sentença, que deve seguir os moldes do art. 511, designando perícia e marcação de audiência de instrução”.
Na data de 23.06.2015, o agravante constitui novos advogados, Sandro Luiz da Costa Saggin e Cíntia dos Arbués Nery da Silva (fl. 206). Na data de 31.12.2017, o MM. Juiz determinou que, não obstante o réu ter se manifestado as fls. 199/205, a fim de se evitar futuras alegações de nulidade e cerceamento de defesa, a intimação do executado/agravante para apresentar contestação, nos termos do artigo 511 do CPC. A intimação do executado foi realizada via DJE em nome do advogado Wagner Ramos Freitas e na data de 13.12.2017, foi certificado o decurso do prazo de intimação sem manifestação do ora agravante.
Nesse passo, a liquidação de sentença proposta por Maria Luzia Ribeiro de Souza contra o agravante, foi julgada procedente, em razão da decretação da revelia do executado (agravante). Iniciado o cumprimento de sentença, foi determinada a intimação do agravante, também expedida em nome do advogado Wagner Ramos Freitas e transcorreu o prazo em 24.06.2019 para ele efetuar o pagamento da dívida ou comprovar nos autos que o fez; realizada a penhora e avaliação de parte dos bens do agravante, seu advogado, Sandro Luiz da Costa Saggin, foi nomeado fiel depositário na data de 08.08.2019.
Todavia, em pese o argumento do agravante, neste momento, percebe-se que ao constituir os advogados (fl. 206), o agravante não revogou os poderes outorgados ao advogado Wagner Ramos Freitas (fl. 36). Além disso, o MM. Juiz da causa consignou que “É bem verdade que quando da constituição de novo patrono (fl. 206) não houve o devido cadastramento no Sistema informatizado Apolo TJMT e, consequentemente, não houve a intimação das decisões proferidas pelo Juízo. Contudo, é bem verdade também, que o executado não teve cerceado seu direito a defesa já que desde o início da ação encontra-se representado através do advogado constituído à fl. 36, tendo este recebido regularmente todas as intimações, conforme inúmeros comprovantes encartados aos autos, inclusive, atendido às ordens do Juízo por diversas vezes.”
E continuou o Magistrado:
“Nesse viés, cumpria ao executado comprovar que houve, e se houve, a revogação da procuração outorgada ao causídico de fl. 36, de cujo cargo se desincumbiu, sendo certo que este o representa até o presente momento, ainda que em conjunto com os demais advogados.
(...)
Com efeito, deveria o executado ter suscitado na primeira oportunidade a existência do alegado vício processual, sendo certo que a alegação de nulidade no momento em que entende mais oportuno para si, caracteriza a denominada “nulidade de algibeira ou de bolso”, não podendo ser prestigiada pelo Judiciário.”
Desta feita, sobre a exceção de pré-executividade, o parágrafo único do artigo 803 do CPC estabelece que “a nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.”
Assim, admite-se a exceção de pré-executividade, quando presentes concomitantemente os requisitos da ausência de necessidade de dilação probatória e que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz.
Todavia, neste momento, a matéria controvertida exige dilação probatória, visto que o agravante sustenta, mas não demonstra, que houve a revogação da procuração outorgada ao causídico de fl. 36, o que torna incompatível a via da exceção de pré-executividade.
Nesse sentido o STJ:
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO DE REJEIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INSTRUMENTO PARTICULAR FIRMADO POR DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO LÍQUIDO E EXIGÍVEL. DESVIO DE FINALIDADE. INTENÇÃO DA AGRAVANTE EM FIRMAR UMA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARGUMENTO NÃO ACOLHIDO. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRETENSÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MATÉRIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO DE ORDEM PÚBLICA E QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. SÚMULA 283/STF. SÚMULAS 7 E 83/STJ. JULGAMENTO SOB O RITOS DOS REPETITIVOS. RESP 1.110.925/SP. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Consoante o julgamento realizado por esta c. Corte Superior de Justiça no REsp no 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade somente é admissível quando preenchidos os seguintes requisitos: (a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. De tal modo, as razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ. 3. O acórdão recorrido entendeu que as questões invocadas em exceção de pré-executividade, relativas a suposto desvio de finalidade e encargos abusivos de cláusulas contratuais, não são matérias de ordem pública e exigem dilação probatória, ainda que a agravante tenha formado prova apresentada de plano (...)” (AgInt no AREsp 1424627/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1110925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009). 2. Hipótese em que, por força da Súmula 7 do STJ, não há como verificar o cabimento da exceção de pré-executividade, tendo em vista que o Tribunal Regional Federal a rejeitou uma vez que os elementos de prova constantes nos autos davam conta de que a saída do sócio contra quem se redireciona a execução se teria dado de forma fraudulenta, exigindo-se dilação probatória para se provar o contrário. 3. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp 1264411/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019).
Assim, incialmente, por depender de dilação probatória, ainda que mínima, a questão não deve ser apreciada pela via estreita da exceção de pré-executividade.
Acerca da alegação ausência de fundamentação, o MM. Juiz não conheceu do pedido de fls. 288/302 dos autos de origem, pois o executado, embora tenha nominado sua petição de exceção de pré-executividade, pretende apenas rediscutir as matérias já indeferidas na decisão de fls. 277/279, que está devidamente fundamentada.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Ante o exposto, em razão da ausência dos requisitos previstos nos artigos 300, caput e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 15 de outubro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora